Tribunal: TJSP
Processo: 1015437-78.2021.8.26.0309
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Aroldo Viotti
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Apelação. Ação de obrigação de fazer ajuizada por pessoa portadora de "I.C.F.E.R" (CID I 50), "Diabete tipo 2" (CID E 10) e "Fibrilação atrial não valvar" (CID I 48), necessitando para o respectivo tratamento do medicamento "Lixiana (edoxabana) 60 mg". Sentença de parcial procedência. Recurso da Fazenda Municipal. Inadmissibilidade. Comprovação médica de que a parte autora é portadora das doenças

Ementa:
Apelação. Ação de obrigação de fazer ajuizada por pessoa portadora de "I.C.F.E.R" (CID I 50), "Diabete tipo 2" (CID E 10) e "Fibrilação atrial não valvar" (CID I 48), necessitando para o respectivo tratamento do medicamento "Lixiana (edoxabana) 60 mg". Sentença de parcial procedência. Recurso da Fazenda Municipal. Inadmissibilidade. Comprovação médica de que a parte autora é portadora das doenças referidas, necessitando da medicação indicada, bem como de que não dispõe de situação sócio-econômica que lhe permita arcar com o seu custo. Responsabilidade pela prestação dos serviços de saúde que é compartilhada por todos os entes políticos (art. 196 da CF de 1988). Escolha do tratamento a critério da médica especialista que acompanha o paciente. Requisitos do Tema 106 do STJ devidamente preenchidos. Recurso oficial e apelo da Municipalidade improvidos.